Tribunal: TJSP
Processo: 2217269-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Efeito suspensivo – Admissibilidade – Demonstração de posse anterior do imóvel – Caso, ademais, em que há indícios de irregularidade na penhora do bem em execução movida contra terceiro – Inteligência do art. 678 do Cód. de Proc. Civil - Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.